Tribunal: STF
Processo: ARE 1529612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido de revogação de custódia cautelar em sede de recurso em sentido estrito, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de habeas corpus. Inteligência do art. 30, I, a) do RITJPA.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA REJEITADA.



    2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.



    3. In casu, o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como pela presença de circunstância qualificadora, inexistindo espaço para reconhecimento de nulidade sob o ângulo pretendido.



    HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.



    4. À míngua de comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, descabe cogitar de sua absolvição sumária, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.



    5. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ACUSATÓRIO. QUALIFICADORA REJEITADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPORTE FÁTICO PARA INCLUSÃO DA ADJETIVADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL EVIDENCIADO.



    6. Embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, extrai-se do depoimento prestado pelas testemunhas versão segundo a qual o acusado teria esfaqueado a vítima, porque ela tinha lhe dado um tapa no rosto, tendo o réu admitido em juízo que devia dinheiro ao ofendido, a evidenciar o suporte indiciário que autoriza o reconhecimento da qualificadora encartada no art. 121, §2º, II, do CP (vide TJDFT, RESE n. 0704508-11.2021.8.07.0011).



    7. Incide, nesse particular, o entendimento do STJ segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ, REsp n. 1713312/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).



    FURTO. CRIME CONEXO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    8. Consoante diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, “a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.” (TJMG, RESE n. 0039483-67.2013.8.13.0188), o que enseja a reforma do referido tópico da sentença impugnada.



    9. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, pronunciando o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 e art. 155, caput, do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVIII, “d”, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente